Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725826-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE LESTE VALADARES RECORRIDOS: LABORATORIO PASTEUR PATOLOGIA CLINICA S S LTDA, DISTRITO FEDERAL, MASSA FALIDA DE CCV CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA REP. PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL MAX REZENDE BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE FALÊNCIA. CREDORES DA MASSA FALIDA. CÁLCULO DOS JUROS DEVIDOS. PRECLUSÃO RECONHECIDA. 1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo. 2. Haja vista que a matéria questionada já foi apreciada no curso do processo, inviável sua reforma após ocorrida a preclusão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 3o, do Decreto-Lei 4.657/1942, 485, inciso V, 502, 505 e 506, todos do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, buscando a reforma do acórdão impugnado, em razão da impossibilidade da incidência de juros sobre os valores devidos aos credores da Massa Falida, por ofender os limites da coisa julgada, pelo Juízo competente, no âmbito da ação de responsabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifstando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, § 3o, do Decreto-Lei 4.657/1942, 485, inciso V, 502, 505 e 506, todos do CPC, e 406 do CC, pois a turma julgadora decidiu que “em respeito à preclusão, não há como acolher a tese da parte agravante a fim de modificar o critério já definido quanto à incidência de juros” (ID 17834195-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003